Tribunal: TJMT
Processo: 1003433-39.2021.8.11.0046
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003433-39.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOANINHA NEGAROTE - CPF: 875.877.771-72 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BARBARA NICOLLE SILVA FERRO - CPF: 092.868.799-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida por consumidora aposentada que alegou desconhecer os contratos de empréstimo consignado vinculados ao seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão de restituição das parcelas indevidamente descontadas; (ii) verificar se a instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica válida que justificasse os descontos; e (iii) determinar a existência e a extensão do dever de indenizar por danos morais, bem como a adequação do quantum arbitrado.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para restituição de valores pagos indevidamente, em relações consumeristas, é regido pelo art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, sendo de 05 (cinco) anos, contado do pagamento da última parcela. Não configurada a prescrição no caso em tela.

4. Em situações de negativa do consumidor quanto à contratação de serviços, aplica-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao fornecedor demonstrar a existência da relação jurídica válida. Não foi apresentada pela apelante documentação comprobatória suficiente, como contratos originais, assinaturas ou outros elementos que evidenciassem a regularidade das contratações.

5. Configurada a falha na prestação do serviço, com descontos indevidos sobre o benefício previdenciário da apelada, gerando legítimos danos morais, que ultrapassam o mero aborrecimento.

6. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, adequada à reparação do abalo sofrido sem constituir enriquecimento indevido.

7. Restituição dos valores descontados determinada de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé pela instituição financeira, com compensação do montante efetivamente creditado em favor da autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores descontados ocorra na forma simples, após a compensação do montante de R$ 14.148,50 creditado na conta da autora.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional para repetição de indébito em relações consumeristas é de cinco anos, conforme o art. 27 do CDC.

2. Em ações de consumo, cabe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação quando há negativa do consumidor quanto à existência do vínculo jurídico.

3. A ausência de comprovação de relação jurídica válida que fundamente descontos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço, gerando danos morais passíveis de reparação.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, MT, nos autos da “
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado Cumulado com Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais”
proposta por
JOANINHA NEGAROTÊ

em face do ora apelante.

A sentença de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da autora, para
declarar a nulidade dos contratos de nº 0123389376356, 0123339817394 e 0123337595176 e eventuais débitos
, além de condenar o requerido a restituir, de forma simples, os valores indevidamente subtraídos da conta corrente da parte autora, com correção monetária desde a data do efetivo prejuízo e com juros legais desde a citação, além dos danos morais, que fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões de ID 242627691
, o apelante
suscita preliminar de prescrição a pretensão da cobrança dos descontos indevidos anteriores pelo transcurso do prazo trienal do artigo 206 do Código Civil.

No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito.

Combate a condenação material a restituição das parcelas.

Rechaça condenação dos danos morais, que inexistentes. Defende a sua redução se mantidos.

Aduz pela devolução do valor depositado em conta da autora, ou que seja compensado no pagamento de condenação.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade do contrato e, consequentemente, a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID. 242627694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Suscita o apelante o transcurso de prazo prescricional de 3 anos (artigo 206 do Código Civil) a pretensão de restituição das parcelas indevidas.

Todavia, Inequivocamente tem-se da demanda a relação mantida entre os litigantes ser consumerista, e nos termos da Súmula n.º 297 do STJ, que determina a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em face das instituições financeiras.

Assim, o prazo prescricional regula-se pela norma consumerista, a qual prevê que a prescrição ocorre em 05 (cinco) anos (artigo 27) e o termo inicial é o pagamento da ultima parcela.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. (...) 2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da ‘actio nata’ - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. [...]” (STJ, AgInt no REsp 1730186/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2018, DJe 17/10/2018)

No caso os contratos em discussão, as parcelas encontram-se ativas até o presente ajuizamento da ação, logo não operou-se a prescrição.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO A PARTIR DO DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO– AÇÃO AJUIZADA CINCO ANOS DEPOIS DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019). 2. “O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020).” (TJMT, AP. 1000048-60.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 26/08/2020, publicado no DJE de 31/08/2020)

Ultrapassada a preliminar, passo a julgamento do mérito do recurso.

Depreende-se dos autos que a parte autora/apelada questiona os contratos de empréstimos consignados (de n. 0123389376356, 0123339817394 e 0123337595176) e seus descontos em sua conta previdenciária, firmados em 2018 e 2020, ao ponto de desconhecê-los.

Assim, considerando que a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Insta consignar que conforme documentos acostados (IDs. 242626692 e 242626693), a parte autora/apelada de fato teve descontos extras em seu beneficio mensal de aposentadoria, decorrente de supostos contratos de EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS junto a instituição/apelante, que entendeu aquela ser completamente ilícito.

Neste contexto, o ponto central do litígio cinge-se verificar se houve relação jurídica válida entre as partes que embasasse os descontos realizados e, analisar a existência e o valor da reparação por danos morais.

É entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços, nem tanto pela inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa.

Ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Nesse sentido, o banco/apelante ao invés de apresentar provas a fim de se eximir de sua falha na prestação do serviço, se limitou em sustentar a existência das contratações, sob o argumento de que o contrato de nº 0123389376356 foi realizado pelo caixa eletrônico, com uso de cartão e senha.

E que o contrato nº
0123339817394
é um refinanciamento, firmado em 30/01/2018, que quitou os contratos 257663400, 276337552 e 337595176, e que o valor foi creditado em conta bancária (Ag 1887, Conta 0004649 Bradesco) e não consta devolução.

Já quanto ao contrato nº 0123337595176, aduz que foi devidamente formalizado em 14/12/2017, e liquidado antecipadamente pelo contrato nº 0123339817394.

Assim, inobstante suas alegações, omitiu-se no dever de apresentar os contratos originários, documentação pessoal, biometria facial, entre outros à analise das condições iniciais que deram início a relação jurídica.

A instituição financeira sequer faz prova nos autos dos depósitos dos valores dos demais empréstimos à conta bancária da autora
.

Assim, a despeito dos argumentos expostos, o fato é que a apelante não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar o suposto empréstimo realizado pela apelada, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Diante da falta comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, atrelada à falta de comprovação do depósitos dos valores dos supostos empréstimos em conta de titularidade da autora (exceto pelo valor de R$ 14.148,50 creditados no mesmo dia 30/01/2018), é plausível chegarmos à conclusão de que, se o empréstimo realmente ocorreu, se deu mediante fraude engendrada por terceiros, fato que exclui a responsabilidade da consumidora e conduz procedência desta ação.

Desta feita, restou configurado o liame causal entre o dano sofrido pela apelada (descontos indevidos) e a conduta da instituição apelante, ao promover os descontos indevidos, conjuntura toda essa que ultrapassou em muito a categoria do mero aborrecimento constituindo legítimo abalo moral passível de reparação.

Desse modo, deve a instituição financeira apelante responder pelos danos morais, consoante disposto no art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil, bem ainda ao que dispõe a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO, NO SERASA, DO NOME DA EMPRESA AUTORA, POR PRESTADORA DE SERVIÇOS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELO DA VENCIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PROVA TESTEMUNHAL SERIA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA QUESTÃO. NO MÉRITO, EMPRESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO VÍNCULO CONTRATUAL, O QUAL FOI RESCINDIDO UM MÊS APÓS A PACTUAÇÃO, E, AINDA, A RESPECTIVA INADIMPLÊNCIA ENSEJADORA DO APONTAMENTO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO, DO QUAL EXSURGE, ALIÁS, O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PRESUMIDO, PRÓPRIO DA IMPOSIÇÃO INDEVIDA DA PECHA DE MÁ-PAGADORA (ARTS. 186 E 927 DO CC, ARTS. 6º, INC. VIII, 12 E 14 DO CDC). PRECEDENTES DA CORTE. MONTANTE REPARATÓRIO ADEQUADO À ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO.” (Processo: AC 20140378281 SC 2014.037828-1 (Acórdão) - Relator(a): Eládio Torret Rocha - Julgamento: 12/11/2014 - Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Civil Julgado)

No que tange ao dano moral, dado a questão em análise, não assiste razão à apelante no que concerne a sua retirada ou minoração do valor indenizatório, de modo que, em se tratando de questão bastante criteriosa, em face da ausência de regras legais, fica ao arbítrio do Julgador a fixação de um justo valor a fim de compensar o abalo sofrido pela vítima.

Esses, realmente, são os critérios que devem ser observados pelo magistrado da causa, atentando-se que ao mesmo tempo em que deve cuidar, para que a indenização não se torne um instrumento de vingança ou enriquecimento ilícito do prejudicado, não pode permitir o arbitramento do seu valor, a ponto de torná-lo indiferente à capacidade de pagamento do ofensor.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS – ANÁLISE AO FINAL DO VOTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CDC) E SOLIDÁRIA DO BANCO E DA EMPRESA DE ASSESSORIA DE CRÉDITO (ARTIGO 18 DO CDC) – DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO A MAIOR – CONTRATO FRAUDULENTO – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação se a sentença recorrida fora devidamente fundamentada, sendo a responsabilidade pela fraude atribuída às requeridas, que respondem objetivamente pela falha na prestação de serviços, em virtude da relação de consumo. A despeito de arguido em sede preliminar, o pedido de majoração dos honorários recursais depende do resultado do julgamento dos recursos, razão pela qual deve ser analisado ao final do voto. Assim, se os apelos forem desprovidos, a elevação da citada verba é medida que se impõe, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15. Tratando-se de relação de consumo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitam-se as prestadoras de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC). Não apenas o banco requerido encontra-se na posição de prestador/fornecedor de serviços, mas também a empresa de assessoria de crédito requerida, que lucra ao intermediar as transações bancárias e se encontra em condição de vantagem em relação a autora/consumidora, devendo responder solidariamente por eventuais danos causados em decorrência de falha na prestação de serviço, na forma do artigo 18 do CDC. Evidenciada a fraude, por meio de perícia grafotécnica, no contrato que ensejou os descontos a maior na folha de pagamento da autora/apelada ou seja, a prática do ato ilícito, configurado está o dever de indenizar. Não resta dúvida de que o desconto indevido na folha de pagamento da autora, a partir da falha de segurança atribuída às requeridas, gera danos morais, pois tal situação gera na consumidora sentimento de insegurança, transtornos e angústia, ao se deparar com o esvaziamento de seu numerário e, ainda, com a necessidade de ajuizar ação para recebimento da quantia deduzida indevidamente.Deve ser mantida indenização por danos morais se arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 0001244-26.2011.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019).

Nessa linha de raciocínio, considerando todos os fatores e peculiaridades que cercam o caso concreto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou a autora, não havendo necessidade de minoração.

No tocante aos descontos indevidos, incontroverso nos autos que o banco/apelante cometeu ato ilícito, não por má fé, e sim por falta de cuidado e zelo.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples (não há comprovação de conduta de má-fé), após a devida compensação do valor do empréstimo creditado em conta da autora de R$ 14.148,50.

Isto posto, conheço do recurso de apelação e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para apenas
determinar
que a restituição dos valores descontados ocorra na forma simples,
após a devida compensação
do valor R$14.148,50 (quatorze mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) creditado em conta bancária da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025